Tribunal: TJDFT
Processo: 0714209-77.2022.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RISCO DA ATIVIDADE. DANOS MORAIS. CABIMENTO. DANOS EMERGENTES. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.1 – Responsabilidade civil. Queda em estabelecimento comercial. Risco da atividade. Na forma do art. 14, caput, e § 3o do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, salvo quando comprovar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. A rampa de acesso ao estabelecimento da ré, sem corrimão ou aderência suficiente para proteger pedestres quando molhada, representa risco de queda por ocasião de chuvas ou outro incidente que potencialize o aspecto escorregadio do piso, tal como ocorreu com a autora. Há, pois, evidência de risco pelo qual responde o fornecedor, na forma do art. 17 do CDC, ainda que não tenha havido relação de consumo.2 – Danos emergentes. Gastos com tratamento e medicação. A indenização por danos materiais exige demonstração de efetivo decréscimo patrimonial decorrente do fato (art. 403 do CC), que não ocorreu no caso em exame. Descabe, portanto, a indenização.3 – Lucros cessantes. Os lucros cessantes recaem em bem ou interesse futuro ainda não inserido na esfera patrimonial da parte lesada e consiste na perda do ganho esperável. Ainda que inconteste o incidente e o período de convalescência da autora, não há demonstração nem da atividade profissional desempenhada pela autora, nem do valor que deixou de auferir. Assim, não se acolhe o pedido de lucros cessantes, os quais não podem ser presumidos.4 – Danos morais. A reparação por danos morais é devida quando há violação de direitos da personalidade. A integridade física compõe os direitos da personalidade do indivíduo, pelo que sua violação, quando da queda no estabelecimento da ré, enseja a reparação por danos morais. Fixa-se, pois, o valor da compensação em R$ 10.000,00, monta que se mostra razoável e proporcional.5 – Recurso conhecido e provido em parte.
(j)